Tribunal: TJPA
Processo: 0822429-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822429-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, SABEMI EMPRÉSTIMOS E SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0822429-87.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

RECORRENTE
: DANIEL DA SILVA

RECORRIDO(A)
: BANCO DO BRASIL S/A e SABEMI EMPRÉSTIMOS E SEGUROS S/A

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indeferimento de prova pericial grafotécnica. Art. 370 do CPC. Pedido genérico. Cerceamento de defesa não configurado. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial grafotécnica, formulado em ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada pelo agravante em razão de descontos decorrentes de supostos contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da busca da verdade real, justificando a reforma da decisão interlocutória por esta instância ad quem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, deferir ou indeferir as diligências probatórias, observada a sua utilidade e pertinência para o deslinde da controvérsia.

4. A decisão agravada foi suficientemente fundamentada, assentando que o pedido de perícia grafotécnica foi genérico, sem qualquer impugnação pontual aos documentos, tampouco delimitação do objeto a ser submetido à perícia, motivo pelo qual foi considerada diligência meramente protelatória.

5. Não se configura cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova se funda na ausência de elementos mínimos que demonstrem sua necessidade e adequação, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o indeferimento de prova pericial grafotécnica quando formulado de forma genérica, sem delimitação do objeto a ser analisado ou impugnação específica, cabendo ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10029920420198260566 São Carlos, Relator.: Maurício Velho, Data de Julgamento: 04/08/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021;
TJ-MG - AI: 10000200056281002 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0822429-87.2025.8.14.0000; Recorrente: DANIEL DA SILVA; Recorridos: BANCO DO BRASIL S/A e SABEMI EMPRÉSTIMOS E SEGUROS S/A:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por DANIEL DA SILVA
contra a
decisão interlocutória proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, constante no ID nº 157400168, que
indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica
nos autos da ação originária de conhecimento, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A e SABEMI EMPRÉSTIMOS E SEGUROS S/A.

A controvérsia cinge-se à suposta contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome do agravante, com descontos mensais nos valores de R$ 634,16 (Banco do Brasil) e R$ 407,97 (Sabemi), totalizando R$ 1.042,13, com previsão de duração por 72 meses. A parte autora, ora agravante,
alega desconhecer a relação jurídica que ensejou tais descontos
e sustenta ausência de documentos contratuais assinados por ela.

O juízo de origem, ao indeferir a produção da prova pericial, fundamentou que o pedido se deu de forma genérica, sem demonstrar de forma clara e objetiva a controvérsia fática que justificaria a perícia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Reforçou que
a ausência de delimitação do documento a ser analisado, bem como a falta de impugnação específica, inviabiliza a utilidade prática da prova requerida
, motivo pelo qual a considerou diligência inútil e protelatória.

Em suas razões recursais (ID nº 30886355), a parte agravante aduz, em síntese, que:

(i) trata-se de demanda envolvendo empréstimos consignados reputados fraudulentos, o que, por si só, exige a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos;

(ii) a decisão agravada incorre em cerceamento de defesa, por impedir a produção de prova indispensável à demonstração dos fatos alegados, notadamente no que tange à ausência de anuência do autor nos contratos impugnados;

(iii) sustenta, por fim, que a instrução probatória, especialmente a perícia grafotécnica, é imprescindível para a formação do convencimento judicial e para o exercício pleno do contraditório, conforme o princípio da busca da verdade real consagrado no art. 370 do CPC;

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a produção da prova pericial grafotécnica.

Conforme certidão lavrada em 11 de dezembro de 2025 (ID nº 32243803), não houve manifestação das partes acerca da decisão de ID nº 31396760.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à legalidade da decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica
, formulado pelo autor da demanda originária, ora agravante, sob o fundamento de que
o requerimento foi genérico e destituído de impugnação específica quanto aos documentos que supostamente teriam sido falsificados
.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação originária foi proposta por DANIEL DA SILVA, com o objetivo de discutir suposta contratação indevida de empréstimos consignados com os recorridos, BANCO DO BRASIL S/A e SABEMI EMPRÉSTIMOS E SEGUROS S/A, resultando em descontos mensais no benefício previdenciário do autor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa, violando o princípio da busca da verdade real, insculpido no art. 370 do CPC, e aduz que a decisão agravada inviabiliza a produção de prova essencial à apuração da veracidade das assinaturas constantes nos contratos supostamente firmados com as instituições agravadas.

Contudo,
não assiste razão ao agravante
.

Nos termos do
art. 370 do Código de Processo Civil
, reproduzido abaixo, compete ao magistrado, enquanto
destinatário da prova
, avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção, podendo indeferi-la quando se revelar inútil ou meramente protelatória.

Assim, é pacífico o entendimento na jurisprudência de que
o juízo de origem dispõe de liberdade na direção do processo
, podendo indeferir as provas requeridas pelas partes sempre que entender que estas não contribuem efetivamente para o deslinde da controvérsia.

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega de imóvel. Sentença de procedência parcial . Inconformismo do autor. Não cabimento. Preliminar. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide . O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art . 370, do CPC). Mérito. 1. Atraso configurado . Prazo contratual excedido, mesmo considerando-se válida a cláusula de tolerância. 2. Ausência de comprovação de vícios de construção. 3 . Dano moral. Atraso menor de um ano que não enseja consequências psicológicas, tratando-se de mero aborrecimento, descabida a indenização por dano moral. 4. Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com reembolso de aluguéis por serem verbas de igual natureza, sob pena de "bis in idem" . 5. Arbitramento de honorários que se deu em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC. Sentença mantida . Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Apelação Cível: 10029920420198260566 São Carlos, Relator.: Maurício Velho, Data de Julgamento: 04/08/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Na hipótese dos autos, a
decisão agravada se encontra suficientemente fundamentada
, tendo o juízo de origem explicitado que o pedido de produção de prova pericial grafotécnica foi
formulado de maneira genérica
, sem qualquer especificação quanto ao documento cuja autenticidade se pretendia impugnar,
ausente delimitação do objeto pericial, impugnação específica ou justificativa técnica plausível
.

Confira-se excerto da fundamentação da decisão agravada:

“Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que é incabível a produção de prova pericial pautada em requerimento genérico, destituído de indicação precisa do objeto da perícia e de fundamentação que evidencie sua utilidade prática na solução da controvérsia.

(...)

Dessa forma, considerando a ausência de delimitação quanto ao documento a ser submetido à análise pericial, bem como a inexistência de justificativa e impugnação específica,
indefiro o pedido de produção da prova pericial grafotécnica
.”

A propósito,
a jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de que o pedido de perícia deve vir acompanhado de exposição clara e precisa quanto à sua necessidade e delimitação do objeto a ser examinado
, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - COMPROVAÇÃO DE FATO RELEVANTE - POSSIBILIDADE - PROVA TÉCNICA PERICIAL - PEDIDO GENÉRICO - DESNECESSIDADE DA PROVA. 1- O juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico, cabendo a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, assim como indeferir as inúteis. 2- Cabível a produção da prova testemunhal, por meio da qual se pretende comprovar fato relevante ao deslinde da lide, sobretudo quando esta não tumultuar ou protelar o andamento do feito . 3- Incabível a produção de prova pericial pautada em pedido genérico, sem que tenha sido demonstrado sequer o objeto a ser periciado, tampouco a utilidade prática no caso concreto. V.V. A decisão que indefere o pedido de produção de provas não encontra previsão de recorribilidade no art . 1.015 do CPC e tampouco se reveste da urgência necessária à mitigação do referido dispositivo legal, uma vez que a pertinência de tal determinação pode ser suscitada em preliminar de eventual apelação.

(TJ-MG - AI: 10000200056281002 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Ressalte-se, ainda, que
o indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando a parte requerente não demonstra a sua relevância para a formação do convencimento judicial
, tampouco especifica o ponto controvertido a ser esclarecido por meio da diligência.

Dessa forma, o juízo de origem, ao indeferir o pedido de perícia,
atuou dentro dos limites legais e com base em juízo de conveniência e adequação
, não havendo se falar em nulidade ou ilegalidade da decisão proferida.

Portanto, ausente qualquer demonstração concreta de que a prova pericial requerida seria imprescindível para a solução da lide,
mostra-se legítimo o indeferimento da medida, não se justificando a intervenção desta instância ad quem
.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/02/2026